Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715015-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRIFON COMERCIO DE NUTRICAO ESPORTIVAS EIRELI APELADO: GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL LTDA DESPACHO Considerando que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo de origem na sentença de ID 36005410, e que é incabível nova apreciação da questão sem que tenha sido demonstrada a existência de fatos novos que amparem o pedido, promova a apelante, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator